Tribunal: STF
Processo: ARE 1266644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, a qual entendeu que a sentença está em conformidade com a jurisprudência do órgão recursal e assentou a impossibilidade de a parte se beneficiar dos descontos previstos na Lei 13.340/2016 (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é detentor do direito ao benefício da Lei 13.340/2016, uma vez que “os créditos rurais originários de operações financeiras, cedidos à União por força da medida provisória 2.196-3/2001, estão abarcados no conceito de dívida ativa”(eDOC 15, p. 4).
    Argumenta, ainda, no sentido que: 
    “O art. 4º da Lei 13.340/2016 ao exigir a inadimplência do devedor para obter os descontos está prejudicando aqueles que ela teve a intenção de ajudar. Exigir que a dívida esteja inscrita em Dívida Ativa para comportar o pagamento com desconto é uma violação aos princípios constitucionais e fere a justiça buscada pelo ordenamento jurídico.” (eDOC 15 p. 4)
    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão recorrido apreciou o caso sob a ótica infraconstitucional, obstando, assim, o trânsito de recurso excepcional (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia aplicando jurisprudência da TRF da 4ª Região referente ao assunto, a qual assinala que: 
    “Observo que a sentença está em conformidade com a jurisprudência deste Colegiado que, recentemente, em caso análogo, orientou-se pela impossibilidade de a parte se beneficiar dos descontos previstos na Lei 13.1340/2016, estando a dívida renegociada por ela junto ao Banco do Brasil beneficiada com os descontos previstos pela resolução Bacen nº 4.178/2013, por expressa vedação legal do §3º, art. 4º, da Lei nº 13.340/2016. Nesse sentido, Recurso Cível nº 5001199-31.2018.4.04.7133, julgado em 27/06/2019, in verbis: 
    Com efeito, além de a dívida não estar inscrita em dívida ativa da União, pois adimplente, estando a dívida renegociada pela parte autora junto ao Banco do Brasil beneficiada com os descontos previstos pela Resolução BACEN nº 4.178/2013, no caso, incide a vedação legal expressa pelo § 3º, artigo 4º, da Lei nº 13.340/2016, in verbis: 
    Art. 4º Fica autorizada a concessão de descontos para a liquidação, até 27 de dezembro de 2018, de dívidas originárias de operações de crédito rural inscritas em dívida ativa da União ou encaminhadas para inscrição até 31 de julho de 2018, relativas a inadimplência ocorrida até 31 de dezembro de 2017, devendo incidir os referidos descontos sobre o valor consolidado, por inscrição em dívida ativa da União. (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018) 
    (...) 
    § 3º É vedada a acumulação dos descontos previstos neste artigo com outros consignados em lei. 
    Cumpre ressaltar que o Banco Central do Brasil é órgão componente do Sistema Financeiro Nacional, responsável pela fiscalização do sistema financeiro e pela execução das políticas monetária, cambial e de crédito, o qual detém competência legal para a expedição de normas que regulamentam as matérias de sua competência. 
    De tudo resulta que falece base legal para o acolhimento do pedido de extensão do benefício, sendo certo que o princípio da legalidade é uma das linhas mestras da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal). Ausente lei e sem a configuração de situação que demonstre a quebra do princípio da isonomia, o atendimento do pleito importaria em transformar o Poder Judiciário em legislador positivo, desnaturando o equilíbrio entre os poderes. 
    Nesse sentido, cito por elucidativo o seguinte julgado do E.TRF4:
    PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A LEI 11.196.2005. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. 1. Ao Poder Judiciário não é dado estender benefício fiscal a quem não é destinatário da norma, tampouco lhe é permitido proceder à supressão do texto legal, para, alterando o sentido da lei, ampliar o raio de sua incidência. 2. A política que autoriza a concessão de isenção não é suscetível de controle ou extensão pelo Poder Judiciário. (TRF4, AMS 2006.70.00.011524-5, PRIMEIRA TURMA, Relator JOEL ILAN PACIORNIK, D.E. 24/04/2007)” (eDOC 11, p. 4-5)
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação a impossibilidade da parte, ora agravante, de ser beneficiária dos descontos previstos na Lei 13.340/2016, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe 18.09.19).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente